Tribunal: STF
Processo: RE 93737
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ENVOLVENDO INTERESSES DE
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EM FACE DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
               VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE O ACÓRDÃO EXAMINOU SITUAÇÃO
 FUNCIONAL
COMPLEXA, COMPREENDENDO DEZENAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, DEMANDANDO O
EXAME APROFUNDADO DA PROVA A VISTA DA CONTROVÉRSIA DE FATOS.
INVIAVEL O RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO, NA VIA RESTRITA DO
"WRIT".
                RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS, CASSANDO-SE A
 SEGURANÇA
CONCEDIDA.